Tribunal: TJDFT
Processo: 0717080-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717080-03.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMAR ROCHA GUERRA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por ILMAR ROCHA GUERRA em face do acórdão de ID 13353116 proferido por esta Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela agravante, ementado nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 2. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 3. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 4. No caso específico dos autos, nada há nos documentos que indique impossibilidade do agravante em arcar com as custas processuais, em prejuízo de sua subsistência, eis que de acordo com os documentos apresentados não é possível aferir a alegada hipossuficiência. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223624, 07170800320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, afirma que a documentação juntada aos autos comprova que a agravante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar o sustento de sua família. Diz, ainda, que para concessão do benefício da gratuidade de justiça não é necessário o caráter de miserabilidade do requerente, sendo suficiente a afirmação da parte no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais. Tece considerações, colaciona julgado em abono à sua tese. Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida e concedida a gratuidade de justiça pleiteada. Contrarrazões de ID 13636773, nas quais a parte agravada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da inadmissibilidade da interposição de agravo interno em face de decisão colegiada. No mérito. Requer o não provimento do recurso. A parte agravante foi intimada por meio do despacho de ID 13667762 para se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso. Manifestação apresentada no ID 13854573. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A inadmissibilidade do recurso é manifesta. Com efeito, o agravo interno é o recurso utilizado para submeter ao órgão colegiado matéria que foi apreciada monocraticamente pelo relator, conforme preceitua o disposto nos artigos 1.021 do CPC e 265 do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Confira-se: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Nesse contexto, resta caracterizado o manifesto equívoco da agravante ao interpor agravo interno contra decisão colegiada (acórdão de ID 13353116), o que impede o conhecimento do presente recurso em razão de manifesto erro grosseiro. Ademais, saliento que nos casos em que resta configurado o erro grosseiro, bem como a inviabilidade de se adequar o recurso ora interposto a qualquer outra modalidade, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Neste sentido já decidiu esta eg. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. ACÓRDÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.021, CAPUT, CPC. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra acórdão que negou provimento à apelação manejada pelo ora agravante. 2. Acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, por manifesta inadmissibilidade. 2.1. Trata-se de pressuposto para interposição do agravo interno o fato de a decisão ter sido proferida pelo relator monocraticamente ou adotada pelo Presidente do Tribunal nos casos previstos no Regimento Interno. É o que esclarecem o art. 1.021, caput, do CPC, e os arts. 265 e 266 do RITJDFT. 2.2. Acontece que o presente recurso se refere a apelo julgado pelo Colegiado, de forma unânime, hipótese diversa daquelas legalmente elencadas para o manejo do agravo interno. 2.3. O erro é grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade para se admitir a interposição do agravo. 3. Tratando-se de agravo interno manifestamente improcedente, em votação unânime, incide a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do art. 1.021, §4o, CPC. 3.1. Como o agravante é beneficiário da justiça gratuita, a interposição de qualquer outro recurso não ficará condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, cujo pagamento ocorrerá apenas ao final (art. 1.021, §5o, CPC). 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1222953, 07029079720178070014, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO MANEJADO EM FACE DE ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno é recurso adequado para a revisão de decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição em face de acórdão. 2. Incabível a aplicação do princípio da fungibilidade, por afronta direto ao texto processual, caracterizando erro grosseiro. Ademais, os recursos extraordinários, se cabíveis, seriam dirigidos a órgão judicial diverso e com prazo diferente. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1206000, 07196769120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 30/9/2019, publicado no DJE: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INTERRUPÇÃO DOS DEMAIS PRAZOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo interno em face de acórdão de agravo de instrumento. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal, razão pela qual a certificação do trânsito em julgado é medida que se impõe. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1166543, 07180001120188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de janeiro de 2020 11:58:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador